Tribunal: TJES
Processo: 5011399-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011399-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO VINICIO GARCIA CARDOSO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011399-39.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MARCO VINICIO GARCIA CARDOSO;

RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve indevidamente o seu nome negativado pela ré por dívida oriunda de cartão de crédito da loja da qual, afirma nunca ter usado. Requer a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

Irresignada, MARCO VINICIO GARCIA CARDOSO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida capaz de ensejar reparação por danos morais, decorrente da suposta inclusão indevida do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a r. sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus irretocáveis fundamentos.

Ainda que se trate de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal instituto não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso em tela, o autor
não comprovou
que seu nome foi inserido em cadastros públicos de restrição ao crédito (SPC/Serasa).

O documento apresentado pelo autor com a inicial demonstra, inequivocamente, que a dívida foi disponibilizada na plataforma
"Serasa Limpa Nome"
. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" é um ambiente de acesso restrito, visível apenas para o próprio consumidor mediante
login
e senha, destinado exclusivamente à renegociação de dívidas.

A disponibilização de débitos nesse ambiente
não possui caráter público
, não configura "negativação", não é consultável por terceiros (lojistas ou instituições financeiras) e, consequentemente, não afeta o
score
de crédito do consumidor de forma a gerar abalo à sua honra objetiva perante o mercado.

Nesse exato sentido, o STJ pacificou a matéria recentemente:

(...) O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes (...). Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. (...) A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.
(STJ, REsp 2103726
/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2024, DJe 17/05/2024).

Ademais, a mensagem da empresa no site Consumidor.gov, informando que providenciaria a "retirada da base de cobrança", demonstra
a adoção de providências administrativas para solucionar o impasse, e não uma confissão de que havia uma negativação pública ilícita.

Portanto, ante a ausência de publicidade do "Serasa Limpa Nome", a conclusão de inexistência de danos morais indenizáveis é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)